Tribunal: STF
Processo: AI 297242
Classe: AI
Órgão julgador: ILMAR GALVÃO
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2001-02-06
Data de publicação: 2001-02-06

Ementa:
EMENTA: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO VOLTADOS CONTRA DECISÃO
MONOCRÁTICA. CONHECIMENTO COMO AGRAVO REGIMENTAL. AUSÊNCIA DA CÓPIA
DA PETIÇÃO  DE  RECURSO  EXTRAORDINÁRIO, BEM  COMO  DE  SUAS
CONTRA-RAZÕES.
Peças essenciais nos termos do art. 544, § 1º, do CPC.
Agravo regimental desprovido.